Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707891-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANTONIO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ANTONIO VIEIRA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. A inicial veio instruída com a cópia do contrato principal com a cláusula fiduciária (ID 116395863), bem como ficou demostrado a notificação extrajudicial do devedor acerca do inadimplemento (ID 116395862). Contudo, da análise dos autos e do sistema disponíveis, constato que o veículo indicado no contrato fiduciário (placa : JUA2233) está registrado em nome de "ELAINE TEODORO DE MACHADO", pessoa que não integra a relação contratual que ensejou a propositura da ação. Ademais, de acordo com as informações constantes no RENAJUD, o referido veiculo foi alienado a uma pessoa jurídica, “Araguaia Vomércio de Veículos EIRELI”, também alheia à relação jurídica dos autos. Além disso, verifico, ainda, que não foi efetuado o registro da alienação fiduciária na CRLV do veículo e nem houve a comunicação do gravame ao órgão responsável (DETRAN). Ao contrário, no sistema RENAJUD consta que não existe restrições sobre o veículo, conforme documentos em anexo. Acrescento que tais divergência já eram de conhecimento da parte autora, uma vez que as informações podem ser extraídas do documento acostado no ID 116395859 - Pág. 2, no qual indica que o veículo é de propriedade de terceiro e ausência de registro de alienação fiduciária. Pois bem. O artigo 1.361, § 1o, do Código Civil, prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento de veículos, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Além disso, a necessidade de anotação do gravame no Certificado de Registro também está previsto no art. 52 do Código Nacional de Trânsito. Tutela a boa-fé de terceiros adquirentes. Tal medida impõe-se em nome da segurança jurídica e da boa-fé, inclusive, para garantir eventuais direitos de terceiros adquirentes, alheios à relação de financiamento, uma vez que não seria razoável exigir-lhes conhecimento acerca da propriedade fiduciária, quando não constar qualquer anotação acerca da restrição de alienação fiduciária. O entendimento acima está respaldado na súmula n° 92 do STJ, nos seguintes termos, “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”. Por decorrência lógica, entendo que a restrição de alienação fiduciária deve ser comunicada ao Detran, para que seja realizada a anotação do gravame incidente, devendo a informação constar no sistema RENAJUD, sendo um dos pressupostos para concessão da medida liminar. A comprovação de tal registro, portanto, é indispensável para demonstrar a constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, direito real de garantia que o autoriza requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No presente caso, existe a comunicação de venda em nome do executado, mas não há o registro da restrição incidente (alienação fiduciária). Destaco que a consulta SNG tem natureza privada e não é suficiente para comprovar o registro do gravame decorrente do contrato firmado. Neste sentido, confira-se a vasta jurisprudência deste E TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. ART. 1.361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão, em razão de o veículo estar em nome de terceiro e não constar restrição de alienação fiduciária em consulta ao sistema RENAJUD. 2. Após o ajuizamento da ação, o Juiz deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 e tendo a autora descumprido a determinação de instrução da petição inicial, a referida peça deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de busca e apreensão de veículo automotor, a parte demandante deve comprovar que a restrição de alienação fiduciária está regularmente registrada, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil. 4. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor somente é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1183340, 07049267220188070004, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. DILIGÊNCIA. RENAJUD. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda por a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Ausente a comprovação de registro do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como inexistente pedido de conversão da ação em executiva, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios não majorados em razão da inexistência de fixação na origem. (Acórdão 1343033, 07001165820218070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULODADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no RENAJUD em nome de pessoa estranha à lide enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1336711, 07117762620208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. No presente caso, em consulta ao sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontra-se registrado em nome de pessoa física alheia ao processo. A despeito de haver contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não restam supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente, ora apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313202, 07210922320208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. INTIMAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ. 2. No caso concreto, foi constatado por meio do sistema RENAJUD que o proprietário do veículo é pessoa estranha ao contrato celebrado entre as partes e à relação processual sob análise, restando caracterizada a ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda. 3. Devidamente intimada sobre a possibilidade de conversão do feito para execução, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a parte Autora não se manifestou, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. Perfectibilizada a relação processual na instância recursal, na forma do art. 331, § 2o, do CPC/15, e apresentadas contrarrazões pelo réu, são devidos os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/15, caso haja a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial. Precedentes do STJ e desta Turma. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1274041, 07027864020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GRAVAME. INEXISTÊNCIA. BENS REGISTRADOS EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Ausente a prova da propriedade fiduciária, ante a inexistência de registro do gravame no Departamento de Trânsito competente para o licenciamento dos veículos (Código Civil, art. 1.361, § 1o) e verificando-se que os bens objeto da Ação de Busca e Apreensão estão registrados em nome de terceira pessoa, estranha à lide, afigura-se escorreita a extinção do Feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1241833, 07120211320198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando as divergências apontadas acima, verifico que não estão presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei no 911/69, portanto, indefiro a liminar de busca e apreensão. Por fim, faculto à parte autora requerer a conversão da busca e apreensão em execução de títulos extrajudiciais, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, ou comprovar o preenchimento dos requisitos anteriores, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo por ausência dos pressupostos processuais, no prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias.” Na origem, informa o exequente/agravante ter ajuizado ação de busca e apreensão em desfavor do agravado, com pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido na forma da decisão agravada. Sustenta que o Decreto-Lei 911/69 não impõe a necessidade de comprovação do registro do gravame no DETRAN para ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas exige tão somente a comprovação da mora do devedor e a juntada do contrato de financiamento firmado entre as partes. Argumenta que a documentação trazida aos autos no momento do ajuizamento da ação é suficiente para demonstrar os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante, pois a pretensão do agravante é contrária aos termos da súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor.” Também, observa-se da consulta ao sistema RENAJUD, anexa à decisão agravada (IDs Num. 116494082 a 116494087 dos autos de origem), que o veículo indicado no contrato está registrado em nome de ELAINE TEODORO DE MACHADO, a qual não figura no contrato que fundamentou a ação, e que não há registro de restrição sobre o automóvel. Igualmente, como bem destacado pelo Juízo a quo, o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro era de conhecimento da agravante, pois o documento ID Num. 116395859 - Pág. 2 dos autos originários indica que o veículo é de propriedade de terceiro e não há registro de alienação fiduciária. Nesse contexto, não há elementos para deferir a liminar de busca e apreensão. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. DILIGÊNCIA. RENAJUD. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda por a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Ausente a comprovação de registro do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como inexistente pedido de conversão da ação em executiva, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios não majorados em razão da inexistência de fixação na origem.” (Acórdão 1343033, 07001165820218070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULODADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no RENAJUD em nome de pessoa estranha à lide enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1336711, 07117762620208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nosssos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. ART. 1.361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão, em razão de o veículo estar em nome de terceiro e não constar restrição de alienação fiduciária em consulta ao sistema RENAJUD. 2. Após o ajuizamento da ação, o Juiz deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 e tendo a autora descumprido a determinação de instrução da petição inicial, a referida peça deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de busca e apreensão de veículo automotor, a parte demandante deve comprovar que a restrição de alienação fiduciária está regularmente registrada, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil. 4. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor somente é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1183340, 07049267220188070004, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 16:34:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora